Tribunal: TJBA
Processo: 8033594-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033594-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ADONIS DA SILVA QUEIROZ e outros (2) Advogado(s): GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CAMAÇARI, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o objetivo de desconstituir a prisão preventiva convertida a partir de prisão em flagrante, sob alegação de ausência de autoria, invasão domiciliar, ausência de fundamentação e desnecessidade da medida extrema. II. Questão em discussão 2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a suposta ausência de autoria e vícios na entrada domiciliar invalidam a prisão preventiva; (ii) saber se a conversão do flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (iii) saber se existem elementos suficientes para configurar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; e (iv) saber se há ilegalidade na segregação cautelar ante a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. A alegação de ausência de autoria e vícios na entrada domiciliar demanda reexame aprofundado das provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores afasta a possibilidade de exame do mérito da prova nesta fase processual. 5. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela apreensão de apetrechos típicos do tráfico. 6. A decisão originária apontou elementos objetivos como fundamentos da prisão preventiva, vinculados à garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia preventiva quando presentes os requisitos legais. 8. A violação ao princípio da homogeneidade não se configura no caso concreto, ante a impossibilidade de previsão de regime inicial de cumprimento de pena. IV. Dispositivo 9. Ordem denegada ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8033594-77.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ADONIS DA SILVA QUEIROZ, e, como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR